Tribunal: TJPA
Processo: 0802291-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802291-41.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON COIMBRA SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2º, II, IV e §2º-A, II, c/c 14, II, TODOS DO CP – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EM DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REITERAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO – REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP –

ORDEM DENEGADA

1.

Os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente; condições pessoais e ofensa ao princípio da presunção de inocência são matérias já enfrentadas no julgamento do HC de nº 0809625-63.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 17/11/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

2.

Com a prolação da sentença de pronuncia, fica superada
a alegação de excesso de prazo na instrução processual, inteligência da Súmulas 21, do c. STJ.

3.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

4.

Ordem que se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Juscelino Rodrigues dos Santos e Fernando Leite Aguiar, em favor do nacional ROBSON COIMBRA SAMPAIO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente já se encontra preso desde o dia 29/03/2020, acusado das supostas práticas delitivas capituladas nos arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, autos do Processo nº 0001301-39.2020.8.14.0123.

Sustentam ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, excesso de prazo na formação de sua culpa, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e que a prisão cautelar somente foi reavaliada no dia 05/10/2020, sem qualquer manifestação do juízo até a presente data, com ofensa ao disposto no art. 316, do CPP.

Ao final, requerem a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 4768206 indeferi o pedido de liminar,
requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4967216, constando manifestação do Ministério Público, na Id 5018702, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROBSON COIMBRA SAMPAIO,
acusado das supostas práticas delitivas capituladas nos arts.
121, §2º, II, IV e §2º-A, II, c/c 14, II, t
odos do Código Penal, sob os argumentos de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, condições pessoais favoráveis, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, excesso de prazo na formação da culpa e de que não houve reavaliação da prisão cautelar, o que afronta o disposto no art. 316, do CPP.

Os documentos juntados com a impetração revelam que o paciente ROBSON COIMBRA SAMPAIO agrediu fisicamente sua companheira MARCELA ALVES BEZERRA, que foi encontrada desacordada e com diversos hematomas no rosto.

No que concerne os argumentos de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar, condições favoráveis e possível ofensa ao princípio da presunção de inocência, trata-se de mera reiteração de matérias já enfrentada no julgamento do HC de nº 0809625-63.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 17/11/2020, em sessão virtual, e, assim, tem-se que
“O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”.

O excesso de prazo,
data venia
, não se mostra evidente, não havendo desídia ou retardo abusivo que se possa imputar ao juízo, eis que o feito segue seu trâmite regular, e como informado pelo juízo na Id 4967216, foi, inclusive, prolatada sentença de pronuncia.

In casu
, conforme sentença de pronúncia juntada pelo juízo na Id 4967219, incide o enunciado da Súmula 21, do STJ:

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

Por fim, o argumento de que não houve a reavaliação dos fundamentos da prisão cautelar não é motivo para se conceder de imediato a liberdade do paciente, pois o Pretório Excelso ao se pronunciar sobre o tema no julgamento do mérito do HC 191836 – MC/SP, por maioria, decidiu que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no artigo 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade dos fundamentos.

Assim, acompanhando parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado, determinando ao juízo que reavalie imediatamente os fundamentos quanto a necessidade da custódia cautela do paciente.

É o voto.

Belém, 13/05/2021